Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-84.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000100-84.2013.8.14.0049

RECORRENTE: GLEIDSON JOSE BARATA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART.

121, §2°, I E IV DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE IMPROVIDO.

1. Ausência de indícios suficientes de autoria:
Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constante no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado. A materialidade do crime restou evidenciada por meio do laudo de necropsia anexado às fls. 52/53 dos autos. De igual modo, os indícios de autoria ficaram evidentes quando da análise dos depoimentos das testemunhas, em especial, do policial militar Alan Carlos Virgolino de Almeida, oportunidade na qual ouviu o recorrente admitir a autoria do delito, visto que o homicídio teria ocorrido porque a vítima havia mexido com alguém da família do acusado, bem como pela confissão do recorrente, que em juízo declarou ser o autor do crime.

2. Desclassificação para o crime de lesão corporal:
Não se depreendendo dos autos, de forma patente e irrefutável, que o recorrente agiu imbuído do dolo de lesionar, e não homicida, descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é atribuída.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal,
em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

GLEIDSON JOSE BARATA DOS SANTOS
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, julgando procedente a Denúncia, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art.

121, §2°, I e IV do Código Penal.

Irresignado com a decisão interpôs o presente recurso suscitando a reforma da decisão de pronúncia, de modo a impronunciá-lo, ante a ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte. Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais sustenta o recorrente deve ser impronunciado, ante a ausência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte.

Pois bem!

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso dos autos, a materialidade do crime, restou evidenciada por meio do laudo de necropsia anexado às fls. 52/53 dos autos. De igual modo, os indícios de autoria ficaram evidentes quando da análise dos depoimentos das testemunhas
, em especial o

do policial militar Alan Carlos Virgolino de Almeida, oportunidade na qual ouviu admitir a autoria do delito, visto que o homicídio teria ocorrido porque a vítima havia mexido com alguém da família do acusado
, bem como pela confissão do recorrente, que em juízo declarou ser o autor do crime.

Desse modo, não há que se falar em ausência de indícios suficientes de autoria quando o recorrente afirma que teria matado a vítima, alegando que chamou de “filha da puta” e, por isso começou uma discussão, que evoluiu para uma briga e culminou com o homicídio. Declarou que se armou com duas facas e “fez o que fez”.

Nesse contexto, verifica-se que a tese, ora defendida pelo recorrente, não pode ser acolhida, posto que, pelas provas colhidas até o momento, constata-se a existência dos delitos e os indícios suficientes de sua
autoria
, pré-requisitos que autorizam o julgamento do acusado pelo Júri Popular.

É cediço que estando presentes os requisitos do Art. 413 do CPP, o juiz pronunciará o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono decisão jurisprudencial abaixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - SUFICIÊNCIA - LEGITIMA DEFESA - EXCESSO DOLOSO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA - SUBMISSÃO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI - NECESSIDADE - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO.
I - Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.
II - Não há que se falar em absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa quando não estiverem inquestionavelmente preenchidos seus requisitos, restando dúvidas acerca de sua ocorrência. III - É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória. IV- Consoante a súmula 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é defeso ao magistrado, na fase de pronúncia, decotar as qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes.

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0134.14.004716-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Insurge-se a defesa em suas razões recursais contra a decisão de pronúncia com o objetivo de desclassificar o delito de homicídio para o crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal Brasileiro, alegando que o acusado não teve a intenção de cometer o delito, considerando-se que ocorreu uma briga generalizada no local, e que foram realizadas instigações por parte da vítima durante o acontecimento. Além disso, relata que não existe nos autos a comprovação de qualquer meio de prova que possa favorecer tal acusação.

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, entendo que igualmente
não merece acolhimento
, pois
não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o laudo pericial juntado ás fls. 52/53, permite concluir que o acusado agiu com a intenção de matar. Com efeito, o laudo de exame de necropsia descreve que a vítima possuía lesões em diversas regiões do corpo (cabeça, abdômen e na região mamária), o que demonstra que o acusado não queria apenas lesionar, mas sim ceifar a vida, já que atingiu em regiões vitais, como o coração e pulmão.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.
Precedentes. 3. (...). 4. (...). 5. (...) 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Logo, não sendo o caso de impronúncia e nem de
desclassificação
do
crime
imputado ao agente, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Belém, 01/02/2022